Tribunal: STF
Processo: RHC 251973
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 920.264/SP (e-doc. 33).



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram condenados às penas de 16 anos (Anderson Mariel da Silva) e 13 anos e 4 meses de reclusão (André Luís da Silva), ambos no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    3. Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ, não conhecida pela Ministra Relatora (e-doc. 11). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Afirma inexistirem provas do envolvimento de menor de idade na prática do crime, apontando que deve ser desconsiderada tal circunstância. Aduz desproporcional o quantum do aumento realizado na primeira-fase — 1/3 sobre o mínimo previsto para o tipo —, presente apenas uma circunstância judicial desfavorável. Destaca ser mais adequada a fração de 1/6 ou de 1/8.



    5. Busca o redimensionamento das penas fixadas.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    7. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Na espécie, o STJ, aludindo ao que decidido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal, concluiu pela ausência de ilegalidade:



    “No caso, os pacientes foram condenados definitivamente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Anderson à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e André à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime mais gravoso. 



    Quanto à primeira fase dosimétrica, o Tribunal de origem fundamentou a controvérsia no seguintes termos (fls. 35-36): 



    A coautoria dos revisionandos na prática do crime a eles imputado restou devidamente comprovada, pela consistente prova acusatória produzida, que já foi alvo de extensa análise, inclusive na primeira revisão criminal por eles interposta, sendo de se observar que a presente ação questiona tão somente a dosimetria das reprimendas, tema esse, aliás, que sequer foi objeto de questionamento pelos peticionários em sede de apelação, ou no anterior pedido revisional formulado, daí porque se encontra de há muito precluso. 



    E não se constata a incidência de erro, ou mesmo de injustiça, na fixação de suas penas na decisão atacada. 



    Isso porque as reprimendas básicas dos revisionandos foram adequadamente aplicadas em 1/3 acima dos patamares mínimos, fração essa compatível com as circunstâncias judiciais consideradas francamente desfavoráveis a eles, que ao contrário do aduzido por sua Defesa, não foi apenas por uma vez que, além de terem cometido esse crime gravíssimo agindo em coautoria, e ainda em conluio com um menor de idade, e com emprego de extrema violência contra a vítima, agredindo-a com um pedaço de pau por várias vezes, causando-lhe as diversas lesões corporais constatadas no exame necroscópico de fls. 69/70, que a levaram à morte, em decorrência de “Traumatismo Crânio Encefálico; Edema Cerebral e Hemorragia subaracnóide e intraparenquimatosa cerebral” (fl. 70), acrescentou-se a isso, ainda, as personalidades deturpadas dos peticionários, tendo em vista que ambos voltaram a praticar outros delitos graves (roubos qualificados e porte ilegal de arma de fogo), enquanto ainda respondiam a este processo em liberdade, observando-se, aliás, que os dois ostentam condenações, algumas inclusive definitivas, por esses fatos posteriores (certidões de fls. 168, 169, 401, 403, 406 e 418), tudo a evidenciar o dolo acentuado, além da ousadia e da periculosidade exacerbadas da dupla, daí porque plenamente justificada a elevação das penas básicas, com base nas primeira, quarta e sexta figuras do artigo 59, do Código Penal. 



    (...)



     Assim, a pena de Anderson foi fixada em dezesseis anos de reclusão, à míngua de circunstâncias modificadoras, ao passo que a de André foi em seguida reduzida em 1/6, pela sua menoridade relativa, resultando a sua reprimenda final em treze anos e quatro meses de reclusão, também sendo acertada a fixação do regime prisional inicial fechado para ambos, nos termos dos artigos 33, § 2º, “a”, do CP, e 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. 



    Extrai-se do excerto acima transcrito que, diferentemente do alegado pela combativa defesa, a elevação da pena base acima do mínimo legal foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, considerando os antecedentes dos réus, as circunstâncias e as consequências do crime, com envolvimento de menor de 18 anos e com intensidade exacerbada do dolo, ou seja, três vetores negativados, o que justifica a fração de elevação no patamar de 1/3 (um terço). 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. 



    Veja-se:



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (e-doc. 34, p. 4-6; grifos nossos).



    9. Saliente-se que, na espécie, ao contrário do que afirmado pela defesa, levaram-se em conta várias circunstâncias para fins de exasperação da pena-base, as quais revelaram uma maior reprovabilidade da conduta. Considerou-se a prática do crime em coautoria pelos recorrentes, o envolvimento de menor de 18 anos, a violência extrema infligida à vítima — que sofreu vários golpes com pedaço de madeira, acarretando lesões corporais variadas constatadas em exame pericial —, bem assim a existência de registros criminais alusivos a condenações definitivas. Presente fundamentação que evidenciou serem negativos os vetores descritos no art. 59 do CP, pouco importa a suposta ausência de indicação específica se as circunstâncias eram, ou não, desfavoráveis.



    10. Tampouco se vislumbra desproporcionalidade nos cômputos, tendo a sanção, na primeira etapa da individualização das penas impostas aos recorrentes, em virtude da prática do crime de homicídio, se afastado 4 anos do mínimo previsto para o tipo, 12 anos de reclusão, presente o intervalo de 18 anos entre essa e a sanção máxima (30 anos) prevista para o tipo.



    11. Cabe ressaltar, ademais, que no Diploma Penal não se prevem regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena ou sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    12. Por fim, em relação à alegação de ausência de participação de adolescente no fato criminoso, circunstância avaliada na individualização da pena, entendo inviável, na via estreita do habeas corpus, dissentir da conclusão das instâncias antecedentes, pois seria necessária a incursão vertical no conjunto fático-probatório. Como se sabe, “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator